Tribunal: TJMT
Processo: 1039003-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039003-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA APOLINARIO - CPF: 248.313.872-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL
E
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – GARANTIDORA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL –
MEDIDA PRUDENTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível a execução individual contra garantidor, mesmo com a devedora principal em recuperação judicial, salvo quando houver prova idônea de adimplemento substancial da obrigação no plano aprovado.

Restou documentalmente comprovado que houve adimplemento substancial da dívida no bojo da recuperação judicial, com pagamentos que superam o valor histórico do crédito exequendo.

A suspensão da execução individual é admissível como medida prudencial, para evitar
bis in idem
e assegurar a boa-fé objetiva, enquanto pendente o julgamento dos embargos à execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1039003-88.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARIA APARECIDA APOLINARIO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA APARECIDA APOLINÁRIO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz Substituto
Romeu da Cunha Gomes
, da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº. 1000424-72.2019.8.11.0100, movida por
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

A agravante
noticia
, de início, a tempestividade do recurso.

No plano fático-jurídico, a agravante relata que a execução se funda na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº. 40/05946-4, emitida em 24/11/2017, com garantia hipotecária outorgada pela empresa Agropecuária Rio Papagaio (sociedade integrante do Grupo Apolinário), constando que o crédito é concursal e está sujeito aos efeitos da recuperação judicial do grupo, processada nos autos nº. 0002996-52.2018.8.11.0100 (processamento deferido em 06/12/2018, plano aprovado em 02/03/2021 e homologado em 09/03/2021).

Narra que para demonstrar a sujeição do crédito, transcreve trechos da ficha de análise de crédito do Administrador Judicial que identifica a mesma CRPH nº. 40/05946-4 como garantida por hipoteca sobre bens das recuperandas e inserida na relação de credores com garantia real.

Sustenta, ademais, que não se discute mera extensão de efeitos da novação aos coobrigados, mas a satisfação integral do crédito do Banco do Brasil após a novação, nos próprios autos da recuperação, por meio de três pagamentos anuais: R$1.587.232,18 em 18/04/2023, R$1.596.779,28 em abril/2024 e R$1.606.300,30 em 16/04/2025, totalizando R$4.790.311,76, valor que supera em muito o
quantum
histórico da execução (R$566.392,01 em junho/2019).

Alega, com base no art. 304 do Código Civil, que a devedora principal/recuperanda é parte legitimada para pagar a dívida e que o adimplemento extingue a obrigação também em relação à coobrigada, de modo que falta interesse processual ao exequente para prosseguir a execução individual, sob pena de enriquecimento ilícito e violação ao
par conditio
creditorum
.

Em linha subsidiária, afirma que, à luz do art. 835, § 3º, do CPC, tratando-se de crédito com garantia real, a penhora deve recair preferencialmente sobre o bem dado em garantia (imóvel hipotecado das recuperandas) e, sendo esse bem de capital essencial à atividade empresarial, não se admite constrição/expropriação capaz de comprometer a continuidade das operações, razão pela qual não se legitimam atos constritivos sobre bens da agravante.

Para reforço, invoca precedente no sentido de que, em execução com garantia real, a constrição deve incidir inicialmente sobre o objeto da garantia, só se cogitando de outros bens diante de insuficiência demonstrada.

A par do exposto
, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada: (i) declarando extinta a execução em razão do adimplemento e da satisfação da obrigação no âmbito da recuperação judicial; ou, sucessivamente, (
ii
) determinando a observância do art. 835, § 3º, do CPC, com a priorização do bem hipotecado e a vedação de constrições sobre bens da agravante (Id. 326667888).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 06/11/2025, pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
Relator, em Substituição Legal
(
I
d.
327315359
).

Na peça
contrarrecursal
, o agravado sustenta, inicialmente, a regularidade e correção da decisão agravada, afirmando que a insurgência recursal não merece prosperar, porquanto fundada em alegações já devidamente apreciadas e afastadas pelo magistrado singular.

Alega que a agravante pretende a reforma da decisão sob o argumento de que teria havido satisfação da dívida, bem como em razão da existência de recuperação judicial da devedora principal, circunstâncias que, segundo defende, não possuem o condão de obstar o prosseguimento da execução em face dos coobrigados e garantidores.

O agravado ressalta que o art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 assegura expressamente que os credores conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e avalistas, ainda que o devedor principal esteja submetido à recuperação judicial, motivo pelo qual não há falar em suspensão ou extinção da execução em relação à parte executada.

Assevera que a agravante figura como garantidora do crédito, o que autoriza o prosseguimento da execução individual em seu desfavor, destacando a autonomia da obrigação cambial e a inaplicabilidade dos efeitos da recuperação judicial aos avalistas e coobrigados, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com menção à Súmula 581/STJ.

Defende, ainda, que não houve novação capaz de atingir as garantias prestadas, uma vez que a própria Lei de Recuperação Judicial ressalva a preservação das garantias, não sendo extensíveis aos garantidores os benefícios eventualmente concedidos ao devedor principal.

No tocante ao mérito contratual, o agravado sustenta a validade do contrato executado, afirmando inexistirem vícios capazes de ensejar nulidade ou inexigibilidade do título, ressaltando que o instrumento foi celebrado de forma livre e consciente, observando todos os requisitos legais, motivo pelo qual deve prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

Ao final, pugna pelo desprovimento integral do agravo de instrumento, com a consequente manutenção da decisão agravada, por entender inexistir qualquer ilegalidade ou excesso a ser reparado, requerendo, assim, o regular prosseguimento da execução
(
I
d.
334643376
)
.

Preparo devidamente recolhido (Id. 326736867).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que a recuperação judicial da devedora principal não obsta o prosseguimento da execução em face da coobrigada/garantidora, à luz do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“II – FUNDAMENTAÇÃO

A parte requerida pede a extinção da execução, sob o fundamento de que o crédito se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Sem razão.

Isso porque a Lei nº 11.101/2005 dispõe expressamente que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso” (art. 49, § 1º) (
g.n
.).

Da análise do instrumento contratual, verifica-se que a executada figurou como garantidora do crédito, de modo que é plenamente possível o ajuizamento de execução individual contra ela.

Nessa direção, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DEVEDOR PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO MOVIDA EM FACE DO AVALISTA. SUSPENSÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
581/STJ. AVAL. AUTONOMIA. NOVAÇÃO RECUPERACIONAL. EFEITOS. INAPLICABILIDADE AOS GARANTIDORES. MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS E PRIVILÉGIOS. ART. 49, § 1º, E ART. 59, CAPUT, DA LEI 11.101/05. AVALISTA. RESPONSABILIDADE. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA GARANTIDA. 1. Execução ajuizada em 31/3/2011. Recurso especial interposto em 17/5/2023. Autos conclusos à Relatora em 19/12/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir (I) se a execução movida contra o garantidor deve ser suspensa em razão da recuperação judicial do devedor principal e (
ii
) se o avalista da recuperanda responde pela integralidade da dívida garantida ou se deve ser considerado o deságio do crédito relacionado no quadro-geral de credores. 3. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ). 4. "O aval é uma garantia pessoal, específica para títulos cambiais, do cumprimento da obrigação contida no título. Trata-se de declaração unilateral de vontade autônoma e formal. O avalista não se equipara à figura do devedor principal, nada obstante a solidariedade quanto à obrigação de pagar" (REsp 1.560.576/ES, Terceira Turma,
DJe
23/8/2016). 5. Mediante a prestação do aval, o avalista contrai obrigação, de natureza solidária e autônoma, de efetuar o pagamento de valor materializado em título de crédito devido pelo avalizado. Em razão de sua autonomia, a existência, a validade e a eficácia do aval não estão ligadas à da obrigação avalizada. Assim, ainda que por algum motivo o credor esteja impedido de exercer sua pretensão em face do avalizado, a obrigação do avalista não será afetada. Da autonomia também decorre que eventuais situações que
beneficiem o avalizado não se estendem ao avalista. 6. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, de modo expresso, que os "Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso" (art. 49, § 1º). Já o art. 49, caput, do mesmo diploma legal estabelece que, sem prejuízo das garantias, o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido. 7. Assim, não sendo os garantidores da dívida destinatários da novação operada a partir da homologação do plano de soerguimento do devedor principal, permanecem eles obrigados ao pagamento da integralidade da dívida, se e quando forem acionados pelo credor. Doutrina. Precedente. 8. Recurso especial provido (STJ - REsp: 2129985 SP 2023/0364257-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2024).

Assim, não há óbice para o prosseguimento do feito.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DEIXO DE ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Sem honorários.

INTIME-SE o executado quanto ao teor desta decisão.

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento do feito, sob pena de extinção.

Advirto o exequente, desde logo, que eventual pedido de constrição deverá vir acompanhado do recolhimento das respectivas custas e do valor atualizado do débito.

Intimem-se
.
”

A insurgência recursal, tal como delimitada, não prospera integralmente.

Todavia, à vista do quadro fático-probatório superveniente devidamente comprovado nos autos, mostra-se juridicamente recomendável o provimento parcial do recurso, para suspender o curso da execução, em homenagem à segurança jurídica, à boa-fé objetiva e à vedação de atos expropriatórios potencialmente indevidos, até pronunciamento definitivo nos Embargos à Execução.

É
incontroverso no sistema jurídico que a recuperação judicial do devedor principal não impede, por si só, o prosseguimento das ações e execuções movidas contra coobrigados e garantidores, preservando-se a autonomia das garantias, conforme expressa disposição do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, orientação esta reiteradamente afirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Tal premissa, inclusive, fundamentou corretamente a decisão agravada ao rejeitar a exceção de
pré
-executividade.

Entretanto, a peculiaridade do caso concreto impõe distinção relevante
, uma vez que c
onsta dos autos prova documental idônea e contemporânea, consubstanciada em comprovantes bancários e relatórios do Administrador Judicial, dando conta de que, após o ajuizamento da execução, foram efetivados pagamentos anuais nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, totalizando R$4.790.311,76
(quatro milhões, setecentos e noventa mil, trezentos e onze reais e setenta e seis centavos)
, valor significativamente superior ao montante histórico da execução, fixado em R$566.392,01
(quinhentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e dois reais e um centavos).

Trata-se, portanto, de fato superveniente ao título executivo e ao próprio ajuizamento da demanda executiva, cuja repercussão jurídica não pode ser desconsiderada.

Não se
afirma
, neste momento processual, a extinção definitiva da obrigação nem a perda automática da exigibilidade do título, sobretudo porque a matéria encontra-se sub judice nos Embargos à Execução nº 1001184-16.2022.8.11.0100, ainda pendentes de apreciação do pedido de efeito suspensivo, por
controvérsia formal atinente ao recolhimento das custas, inclusive com discussão recursal em agravo interno. Tal circunstância recomenda cautela redobrada, a fim de se evitar decisões contraditórias ou efeitos práticos irreversíveis.

O que se evidencia, contudo, é a presença de risco concreto de dano grave e de difícil reparação, caso mantido o curso normal da execução, com a possibilidade de atos constritivos ou expropriatórios sobre o patrimônio da agravante, em contexto no qual há prova robusta de pagamentos relevantes realizados no âmbito do plano de recuperação judicial, aptos, ao menos em tese, a satisfazer integralmente o crédito exequendo.

A permanência da execução, nessas condições, pode conduzir a cenário de
bis in idem
, afrontando os princípios da boa-fé objetiva, da proporcionalidade e da segurança jurídica.

Assim, sem afastar a validade abstrata do título nem a legitimidade do exequente para perseguir seu crédito, revela-se adequada a suspensão do processo executivo, como medida de prudência jurisdicional, até que o juízo competente se pronuncie definitivamente sobre a existência, a extensão e os efeitos do alegado adimplemento, no bojo dos embargos à execução.

Tal providência preserva o equilíbrio entre as partes, evita prejuízos irreversíveis e assegura coerência sistêmica entre as decisões proferidas.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO - MEDIDA RAZOÁVEL
- DÚVIDAS QUANTO AO TÍTULO QUE FUNDA A EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. A suspensão da ação de execução em razão de oposição de exceção de
pré
-executividade trata-se de decisão interlocutória passível
de recurso de agravo de instrumento.
É admitida a suspensão da execução, quando a exceção de
pré
-executividade oposto trouxer dúvidas quanto a exigibilidade do próprio título que funda a execução
.
”

(AI 33035/2010,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/08/2010, Publicado no DJE 17/08/2010)
”
(TJ-MT - AI: 00330352220108110000 33035/2010, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/08/2010, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/08/2010)

Neste mesmo viés são os entendimentos de outros Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que atribuiu efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade. Insurgência. Inadmissibilidade.
Razoável cautela adotada pelo magistrado de origem em atribuir efeito suspensivo à exceção de
pré
-executividade
. Controvérsia instaurada que recomenda cautela. Na presença de relevantes fundamentos, é possível a suspensão da execução independentemente da prestação de garantia. Decisão mantida. Recurso não provido
.
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22254611920248260000 Barueri, Relator.:
Helio
Faria, Data de Julgamento: 07/10/2024, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/10/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial de obrigação de fazer.
Decisão que acolheu a exceção de
pré
-executividade e determinou a suspensão da execução,
com fundamento nos
arts
. 921, I,
e 313, V, a, do CPC. Insurgência da exequente. Não acolhimento. Por meio de exceção de
pré
-executividade a agravada arguiu matéria de ordem pública relativa à existência de prejudicialidade externa entre a execução em andamento e o procedimento arbitral existente, no qual se discute a validade, exigibilidade e liquidez do título executivo. Plenamente possível a apresentação de exceção de
pré
-executividade, sendo desnecessária a oposição de embargos à execução para tanto. Título executivo que estabelece cláusula arbitral, tendo a agravada requerido a instauração do procedimento arbitral visando discutir a exigibilidade do título.
Existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão da execução.
Litigância de má-fé. Ausente demonstração de quaisquer das condutas previstas no
art
. 80 do CPC a justificar a aplicação da multa pretendida pela agravada em contraminuta. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO
”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22954903120238260000 Ribeirão Preto, Relator.: Marcelo
I
elo

Amaro, Data de Julgamento: 24/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Diante desse contexto, o provimento parcial do agravo mostra-se a solução que melhor atende à técnica processual e aos princípios que regem a tutela executiva, sem subverter a lógica da Lei de Recuperação Judicial nem antecipar, de forma indevida, o julgamento do mérito dos embargos.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
tão somente para determinar a suspensão da Execução de Título Extrajudicial, com a consequente vedação à prática de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios, até ulterior deliberação acerca dos efeitos do
recebimento dos Embargos à Execução nº 1001184-16.2022.8.11.0100.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026